Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719111-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga-DF em face do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília-DF. O Juízo suscitado declinou da competência da ação de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, sob o fundamento de que é nessa Circunscrição que o réu tem domicílio e, onde, inclusive, tramitou ação proposta pelo titular originário do direito ora sub-rogado pela seguradora (art.94 CPC). Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. (art.94 CPC) Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021, 08:22:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator